Tribunal: TJES
Processo: 5012980-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012980-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONISIO JOSE SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5012980-76.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
DIONISIO JOSE SOUZA CARVALHO

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA -

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELA SEGURADORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o requerente aduz que sofreu um acidente de trânsito o que acarretou em sua incapacidade permanente, requerendo o pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), por cada incapacidade, sendo R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)no total.

Em sede de defesa, a seguradora alegou preliminar de incompetência do juizado e inépcia da inicial e no mérito aduziu que a parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade sofrida.

O juízo
a quo
em sentença julgou procedente os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

O autor opôs embargos de declaração (ID 4393081) os quais não foram acolhidos.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 4393086), sustentou que ocorreu erro material na inicial no tocante aos cálculos e que o juízo em sentença verificou que o valor correto que o autor deverá receber é R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e desta forma o erro material deveria ter sido reconhecido pelo juízo.

Em análise detida dos autos, verifico em ID 4401048 a seguradora de forma espontânea procedeu com o pagamento de R$ 4.439,46 (quatro mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) e o autor requereu o levantamento do alvará em ID 4511369.

Desta forma, verifico que ocorreu a perda superveniente do objeto diante do pagamento realizado pela seguradora e o aceite do requerente, desta forma o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, INCISO VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciada a superveniente falta do interesse de agir, com a realização do pagamento da indenização de seguro DPVAT pela via administrativa, é de se julgar extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, ante a perda do objeto do feito em que se buscava o pagamento indenizatório.

(TJ-MS - AC: 08082870520208120002 MS 0808287-05.2020.8.12.0002, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

Assim, considerando o valor já pago pela seguradora, de modo que improcede o pleito.

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO

do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do interesse recursal, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, CPC.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)